Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718796-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISMAELBERT ALVES MENDES REU: VERA LUCIA VERSIANI D E S P A C H O Vistos etc. O autor requer a concessão da gratuidade da justiça na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Alega, para tanto, que “atualmente está desempregado, trazendo sua CTPS sem vínculo empregatício, a fim de comprovar sua hipossuficiência, vivendo apenas de ‘bicos’.” (ID 36181081 – p. 1). Contudo, comungo do entendimento de que não basta a mera alegação de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da justiça gratuita, devendo ser apresentados, além da declaração de hipossuficiência, elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Registre-se que a CTPS, por si só, não é documento hábil para comprovar a alegada hipossuficiência em decorrência de situação de desemprego, máxime na hipótese em comento, em que o autor acostou apenas cópias das páginas “alteração de identidade”, “registro de profissões regulamentadas” e “anotações de férias”, todas sem preenchimento (ID 36181084). Com efeito, o autor omitiu a reprodução da página mais importante: CONTRATO DE TRABALHO. Logo, o documento não serve para comprovar a alegada ausência de vínculo empregatício, porquanto apresentado de forma incompleta. Diante disso, deverá o autor juntar documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal (CTPS, especialmente de toda a parte “contrato de trabalho”; extratos bancários dos últimos três meses; declaração de imposto de renda do derradeiro exercício; faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, gastos atuais com necessidades básicas). Assim, INTIME-SE O AUTOR para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar a necessidade da gratuidade ou, caso queira, proceder, desde já, ao pagamento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do estatuto processual. Advirta-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento da inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora